Tribunal: TCU
Processo: 004.978/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4296/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.978/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allyson Santos de Melo (XXX.828.314-XX); Diogo Manoel Gomes Pereira (XXX.075.652-XX); Israel da Silva Batista de Lima (XXX.514.458-XX); Joao Gabriel Ribeiro dos Santos Neves (XXX.292.777-XX); Joao Vianei Taveira de Sousa (XXX.621.556-XX); Jonathan Walcyr Alves da Trindade (XXX.516.254-XX); Maikon Devid Araujo Alves (XXX.657.595-XX); Ney Leão de Lima (XXX.727.942-XX); Vinicius Ribeiro da Costa Imperiano (XXX.344.291-XX); Ygor Luan Nascimento Muniz (XXX.734.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.